Tribunal: CARF
Processo: 10880.659961/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.659961/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.418 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação. Vencido o Conselheiro Rafael Zedral que
rejeitou a proposta de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.659961/2011-81
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por YOKOGAWA AMÉRICA DO
SUL LTDA., em face do acórdão de n° 16-85.227, proferido pela C. 5a Turma da DRJ/SPO,
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório pelo qual a DERAT SÃO PAULO reconheceu parcialmente crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 informado na DIPJ 2002 e,
conseqüentemente, homologou parcialmente as compensações declaradas nos
PER/DCOMP vinculados ao referido crédito.
Conforme despacho decisório de fl. 12:

Conforme demonstrativo de "Análise de Crédito" de fls. 14/15 que integra o despacho
decisório, não foram confirmadas ou foram parcialmente confirmadas as seguintes
parcelas que compuseram o crédito:

Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro
do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve
transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito (PER/DCOMP no
32561.40106.270407.1.3.02-7475 e 42154.53573.230108.1.3.02-1710) para os quais, na
data de sua transmissão ou do original, já se encontrava extinto o direito de
utilização do saldo negativo em função do decurso do prazo legal.
Cientificada do despacho decisório em 20/12/2011 (AR a fl. 160), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 17/39) e anexos, em 19/01/2012,
com as alegações abaixo sintetizadas:
 Os valores de imposto de renda retidos a título de antecipação não confirmados
pelo fisco são consequência, em parte, de erro da impugnante, que declarou o código
de receita do imposto errado e, em parte, de erro da fonte pagadora que deixou de
recolher os valores retidos aos cofres públicos;
 Como demonstram os informes de rendimentos anexos, a requerente equivocou-se ao
informar os códigos de receita das seguintes retenções:

 o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 56.449,49, foi informado pela
requerente em conformidade com o Comprovante de Rendimentos emitido pelo
HSBC , CNPJ n° 58.229.246/0001-10 (doc. 6), não podendo a interessada ser onerada
pela apropriação indébita da fonte pagadora;
 as estimativas de janeiro e fevereiro de 2001, nos valores de R$ 13.163,42 e
29.830,77,
foram
compensadas
inicialmente
na
DCOMP
retificadora
n°
07975.53863.220906.1.7.02-5201, com saldo negativo de imposto de renda do ano-
calendário de 1999 (doc. 08), que, entretanto, não foi admitida pois tratava-se de
inclusão de novos débitos em relação ao PER/DCOMP original;
 a interessada então indicou referidos débitos (estimativas de janeiro e fevereiro de
2001) para compensação na DCOMP n° 25723.90252.310707.1.3.02-7008 (doc.
l0A).;

esse pedido de compensação, vinculado a DCOMP inicial n°
23953.74697.220906.1.7.02-0527, que utilizou saldo negativo de imposto de renda
remanescente do ano-calendário de 2002, não foi homologado por suposta
insuficiência de crédito, conforme despacho decisório proferido no processo
administrativo n° 10880- 902.994/2011-57 (doc. 12);
 Por estarem as estimativas de janeiro e fevereiro de 2001 com a exigibilidade
suspensa, não pode a Receita Federal desconsiderá-las para deixar de reconhecê-las
para fins da formação do saldo negativo do imposto de renda do período, antes do
encerramento do processo administrativo 10880-902.994/2011-57;
 caso não se concorde com a necessidade do encerramento do processo administrativo
10880-902.994/2011-57, a impugnante reitera as razões de fato e de direito apresentadas
no referido processo para que a DCOMP n° 23953.74697.220906.1.7.02-0527 seja
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

homologada: cabimento das parcelas de composição do crédito (IRF e estimativas);
decadência da revisão da DIPJ 2003; efetivo oferecimento das receitas sobre as quais
incidiu o IRF apropriado, ainda que em campos diversos da DIPJ;
 é indevida a cobrança dos débitos de estimativas compensados após o
encerramento do período correspondente;
 preliminarmente, requer a impugnante seja concedido efeito suspensivo aos débitos
vinculados aos pedidos de compensação não homologados, nos termos do art. 74 da Lei
9.430/96, e suspenso o julgamento do presente processo até o encerramento do processo
administrativo n° 10880-902.994/2011-57; por fim, no mérito, requer seja admitida e
provida a presente Manifestação de Inconformidade para reformar parte do Despacho
Decisório, reconhecendo integralmente o direito creditório pleiteado e homologando
todas as compensações realizadas.
É o relatório. A seguir, o voto.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2001
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. PROVA.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes.
ESTIMATIVAS COM COMPENSAÇÃO PENDENTE.
As estimativas cuja compensação esteja em análise em processo administrativo próprio
devem ser admitidas como dedução no cômputo do saldo de IRPJ a pagar.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA DE ESTIMATIVAS. COBRANÇA.
O valor confessado mediante PER/DCOMP a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 09/01/2019, a DRJ/SPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
os débitos compensados nos presentes autos encontram-se com sua
exigibilidade suspensa, nos termos do inciso III do artigo 151 do CTN,
em face do que dispõe o artigo 74 da Lei no 9.430/96;
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

(ii)
o saldo negativo de IRPJ pleiteado foi apurado na DIPJ 2002, ano-
calendário 2001 (fls. 204 e ss), conforme calculado na Ficha 12A - Cálculo
do IR sobre o Lucro Real no valor de R$ 168.566,90;
(iii)
consideradas as retenções utilizadas para pagamento de estimativas, a
interessada informou no PER/DCOMP analisado como parcelas de crédito
IRF de R$ 347.571,37 e estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores no montante de R$ 42.994,19, as quais foram
parcialmente confirmadas no despacho decisório recorrido;
(iv)
além de apresentar comprovante de rendimentos emitido pelo HSBC,
CNPJ n° 58.229.246/0001-10 (fl. 56), alegando que a fonte é quem teria
deixado de declarar e recolher o IRF de código 3426 no valor de R$
56.449,49 informado no PER/DCOMP, a recorrente alegou ter-se
equivocado ao informar os códigos de receita das retenções;
(v)
com relação à retenção efetuada pelo HSBC, CNPJ n° 58.229.246/0001-
10, a despeito da rasura constante no comprovante de rendimentos
apresentado pela interessada (fl. 56), constata-se que o código de retenção
0924, assim como o alegado código 3426, também se refere a
rendimentos de aplicações em renda fixa, mas na modalidade daytrade;
(vi)
todas as retenções não confirmadas no despacho decisório foram
realizadas, porém, pelos códigos ora apontados pela interessada em sua
manifestação de inconformidade;
(vii)
para a apropriação do crédito do imposto retido na fonte, não basta a
comprovação da retenção do imposto, sendo necessário que os
rendimentos dessa retenção tenham sido oferecidos à tributação,
conforme esclarece o artigo 231 do RIR/99;
(viii) no despacho decisório recorrido, foram confirmadas parcelas de IRF
sobre rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa
(código 3426) no montante de R$ 1.175.405,55;
(ix)
considerando que a requerente, no campo próprio para o oferecimento
das receitas de aplicações financeiras de renda fixa, linha 24 da Ficha
06A (fl. 209), informou apenas R$ 655.763,77, valor insuficiente a
justificar até mesmo o IRF já confirmado no despacho decisório, mostra-se
incabível a confirmação de qualquer valor suplementar de IRF sobre
rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa;
(x)
ainda que acatados os equívocos na informação dos códigos de receita,
todas as retenções não confirmadas cujos códigos corretos seriam 6800,
3426 ou 0924 não podem ser computadas na formação do Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001;
(xi)
quanto ao IR retido pela fonte de CNPJ no 02.476.026/0001-36, no valor
de R$ 530,20, pelo código 1708 e não pelo código 3426 (PER/DCOMP),
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

no despacho decisório recorrido já foi confirmado IRF código 1708 de
R$ 5.849,58, correspondente a receitas de prestação de serviços no
montante de R$ 389.972,00;
(xii)
como a interessada ofereceu à tributação R$ 1.732.732,86 de receitas de
prestação de serviços, conforme preenchido na linha 08 da Ficha 06A da
DIPJ 2002 (fl. 209), a retenção de R$ 530,20 sobre receita de prestação
de serviços deve ser computada na formação do Saldo Negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2001;
(xiii) conforme "Análise do Crédito" de fls. 14/15 que integrou o despacho
decisório, não foram confirmadas as estimativas compensadas
informadas no PER/DCOMP;
(xiv) de fato, as estimativas relativas a janeiro e fevereiro de 2001 foram
compensadas e não homologadas no processo de compensação de débitos
com crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, autos
no 10880.902994/2011-57;
(xv)
independentemente de a compensação das estimativas de janeiro e
fevereiro de 2001 serem ou não homologadas, há que se considerar a sua
integralidade na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02/2018;
(xvi) mesmo que não venha a ser homologada a compensação noticiada, os
débitos remanescentes serão objeto de cobrança no processo
administrativo correspondente, conforme Parecer PGFN CAT no
88/2014;
(xvii) é devida a confirmação das parcelas das estimativas mensais de IRPJ de
janeiro e de fevereiro de 2001, no total de R$ 42.994,19, devendo esse
valor ser adicionado ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001 confirmado pela autoridade recorrida;
(xviii) confirmado o cômputo, no cálculo do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, da parcela de IRF no valor de R$ 530,20 e das
parcelas das estimativas mensais de IRPJ de janeiro e de fevereiro de
2001, no total de R$ 42.994,19, deve ser recalculado o crédito
compensado;
(xix) por fim conclui, em reconhecer a parcela de crédito de R$ 43.524,39
relativo a Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001,
adicionalmente
ao
montante
já
reconhecido
pela
autoridade
administrativa recorrida.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 345/363), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SPO, sob a alegação de que:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

(i)
diferentemente do alegado pela DRJ, a integralidade das receitas
financeiras foi devidamente oferecidas à tributação pela Recorrente,
conforme informado nas linhas 24 e 20 da Ficha 06A da DIPJ do ano-
calendário de 2001, sendo “Outras Receitas Financeiras” (linha 24), no
valor de R$ 655.763,77 e “Variações Cambiais Ativas” (linha 20), no
valor de R$ 950.249,93;
(ii)
a soma das receitas financeiras informadas nas linhas 20 e 24 da DIPJ
totaliza o valor R$ 1.606.013,70 e comprova o oferecimento de tais
receitas à tributação, motivo pelo qual a integralidade do crédito de IRRF
requerido decorre de receitas devidamente tributadas. Citado valor,
inclusive, pode ser confirmado na página 14 do Balancete do ano-
calendário 2001;
(iii)
restou devidamente comprovado por meio da DIPJ e Balancete
acostados aos autos que as receitas financeiras foram oferecidas à
tributação pela Recorrente (R$ 1.606.013,70) e o montante tributado é
superior àquele indicado no despacho decisório (R$1.175.405,55);
(iv)
e como se não bastasse a nítida comprovação da tributação das receitas em
questão conforme a DIPJ e Balancete acima mencionados, ressalta-se que,
como já expressamente reconhecido pela decisão ora recorrida, a
Recorrente apresentou também os Informes de Rendimentos
Financeiros das receitas cujo IRRF não foi reconhecido pelo Despacho
Decisório e informou estes valores em sua DIPJ (fls. 317, linhas 18 e
19);
(v)
o CARF tem entendimento no sentido de que a indicação dos valores
relativos a receitas financeiras na ficha 06-A e na atual ficha 43 (antiga
ficha 57) é suficiente para comprovar o efetivo oferecimento delas à
tributação e o conseguinte direito ao crédito relativo a saldo negativo;
(vi)
segundo consta da Análise do Crédito de fls. 14/15, o Per/Dcomp
32561.40106.270407.1.3.02-7475
e
o
Per/Dcomp
24254.53573.230108.1.3.02-1710 não foram homologados pois, embora
o Per/Dcomp original com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido
dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de apuração do
Saldo Negativo, eles teriam sido transmitidos após este prazo, quando
estaria “extinto o direito de utilização do saldo negativo em função do
decurso do prazo legal”;
(vii)
não há que se falar em extinção do direito de utilização do crédito em
questão, já que o crédito foi declarado tempestivamente no Per/Dcomp
original;
(viii) conforme expressamente reconhecido na Análise do Crédito, o
Per/Dcomp original foi apresentado antes do transcurso do prazo de 5
(cinco) anos, de modo que a declaração do crédito pela Recorrente foi
tempestiva;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

(ix)
conclui pela observância do princípio da verdade material é fato
incontroverso e deu origem, inclusive, ao Parecer Normativo no 2/15, por
meio do qual a Receita Federal impôs aos seus funcionários o dever de
analisar todas as informações apresentadas pelos contribuintes,
relativamente a créditos objeto de pedidos de compensação.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/02/2019 (e-fl. 342), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13/03/2019 (e-
fl. 344), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

Quanto à tempestividade das DCOMP ́s consideradas foras do prazo legal
Segundo se extrai do Despacho Decisório (e-fl. 15), embora o PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro do prazo de cinco anos, contado da data
de apuração do saldo negativo, houve transmissão de outros PER/DCOMP ́s, relativos ao mesmo
crédito, para os quais, na data de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do
saldo negativo, em função do decurso do prazo legal. Confira-se:

Para tanto, a Recorrente argumentou que, “não há que se falar em extinção do
direito de utilização do crédito em questão, já que o crédito foi declarado tempestivamente no
Per/Dcomp original”, nos seguintes termos:
“22. A Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente à época da apresentação dos
Per/Dcomp em questão, estabelecia que “o sujeito passivo poderá apresentar Declaração
de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso
do referido prazo”. Confira-se: (...)” (e-fl. 351, g.n.)
Nota-se que referida alegação não fora deduzida expressamente na Manifestação
de Inconformidade, o que inviabilizaria seu conhecimento, por se tratar de indevida inovação em
fase recursal.
Contudo, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no
sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, são
suscetíveis de análise a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, não estando sujeitas à
preclusão, verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
2.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA POSSIBILITAR O PREQUESTIONAMENTO FICTO. 3. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. 4. DECRETAÇÃO
DA
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 5. AGRAVO
IMPROVIDO. (...) 3. De fato, a Corte local decidiu em conformidade com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, uma vez que a prescrição, por ser
matéria de ordem pública, é suscetível de análise a qualquer momento pelas
instâncias ordinárias, inclusive de ofício pelo Magistrado ou pelo Tribunal, não
estando sujeita, portanto, à preclusão. 4. Ademais, a conclusão do Tribunal de origem
pelo afastamento da prescrição em face do reconhecimento da decretação da liquidação
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

extrajudicial do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC, decorreu da análise
das circunstâncias fático-probatórias da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de
recurso especial, pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1.488.349/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, j. em 21/10/2019, DJe 28/10/2019, g.n.)
Nesse sentido, com inteira aplicação ao caso, destacam-se os seguintes julgados
deste Conselho:
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Por se tratar de matéria de
ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo julgador, a qualquer
tempo
do
processo.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11.
APLICAÇÃO. Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HIPÓTESE
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. Não há que se falar em prescrição quando o
processo administrativo fiscal está em curso, pendente de apreciação de recurso, uma
vez que, nesse caso, a exigibilidade do crédito está suspensa ex vi do art. 151, III, do
CTN.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO. Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de
impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as
matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide. O
efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pela
instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou
a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento. A competência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-
se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância,
bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão. (Processo n° 10925.908500/2009-60.
Acórdão n° 3302-008.166. Sessão de 30/01/2020. Relator Vinícius Guimarães, g.n.)
PROCESSUAL DECADÊNCIA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CUJA
APRECIAÇÃO DEVA SE DAR DE OFÍCIO, EM QUALQUER INSTÂNCIA. Ainda
que não tenha suscitada nas razões de impugnação, a sua alegação por ocasião,
apenas, da interposição do recurso voluntário não impede seu conhecimento já que
se trata de matéria de ordem pública apreciável a qualquer tempo, conforme
preceitua o art. 342, II, do CPC. DECADÊNCIA FATOS PRETÉRITOS COM
REPERCUSSÃO FUTURA INOCORRÊNCIA O fenômeno da decadência atinge,
apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação tributária, não afastando a
possibilidade de se reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5 anos)
com repercussão futura. (Processo n° 16327.001989/200620. Acórdão n° 1302002.664.
Sessão de 16/03/2018. Relator Gustavo Guimarães da Fonseca, g.n.)
Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da tempestividade das DCOMP ́s
transmitidas e consideradas fora do prazo legal.
De início, cabe observar que não existe determinação legal que estabeleça
tempo máximo para a finalização da compensação. Com efeito, uma vez iniciado o
procedimento de compensação, é cabível o aproveitamento do montante total dos créditos
reconhecidos pela autoridade administrativa tributária, até o seu esgotamento, ou seja, enquanto
houver crédito poderá ser realizada a compensação. Logo, o prazo de cinco anos não pode ser
utilizado como data final de utilização dos créditos tributários em testilha.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

Logo, se o contribuinte respeitou o prazo prescricional de cinco anos, todas as
compensações realizadas pela Recorrente utilizando o crédito reconhecido são perfeitamente
válidas, não sendo possível falar em pedido de compensação atingido pela prescrição.
Nesse contexto, o C. Superior Tribunal de Justiça foi claro ao assentar que o
contribuinte dispõe do prazo de cinco anos para iniciar a compensação, e não para realizá-
la integralmente, inexistindo, portanto, prazo máximo para a finalização da compensação.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
PARA
FINS
DE
COMPENSAÇÃO. PROTOCOLO FORMALIZADO APÓS O TRANSCURSO DE
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA CORTE LOCAL,
COM BASE EM VALORAÇÃO ABSTRATA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Com base no conteúdo da decisão colegiada, tem-se como incontroverso que: a) os
indébitos de PIS foram reconhecidos na Ação no 1999.70.00.015316-1, com trânsito em
julgado em 5.3.2001; b) a compensação começou antes da publicação da IN SRF
600/2005; e c) a habilitação do saldo de R$14.000,00 foi pleiteada em 2008.
3. Sob a premissa de que a prescrição deve ser extraída a partir da inércia do titular
da pretensão, a Corte local concluiu, de forma abstrata, que o início do procedimento
de compensação, antes da entrada em vigor da IN 600/2005, tem aptidão para
desconfigurar o referido instituto jurídico.
4. É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a
compensação, e não para realizá-la integralmente.
5. Imagine-se, por exemplo, que o contribuinte tenha uma média anual de impostos a
pagar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Se o indébito reconhecido for de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), é fácil antever
que seriam necessários aproximadamente 10 (dez) anos para o integral exaurimento da
sua pretensão. Não haveria, nesse contexto, como decretar prescrito o saldo não
aproveitado nos primeiros cinco anos.
6. Diferente seria a solução se, por descuido do contribuinte, o indébito hipotético de
R$100.000,00 (cem mil reais) - que poderia ser compensado em apenas dois anos - não
fosse integralmente aproveitado no lustro.
7. Portanto, consoante adotado como ratio decidendi pelo Tribuna1 a quo, a verificação
da inércia é imprescindível para concluir se o pedido de habilitação, formulado em
2008, foi ou não atingido pela prescrição.
8. O simples fato de a compensação haver sido iniciada antes da entrada em vigor da IN
SRF 600/2005 não é suficiente para a solução da lide. Deverão as instâncias de origem
apurar se (e a partir de quando) houve impossibilidade concreta de compensação do
saldo cuja habilitação somente foi pleiteada no ano de 2008, para, então, formular a
valoração quanto à configuração ou não da prescrição.
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o
acórdão hostilizado. (REsp 1480602/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe
31/10/2014, g.n.)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a declaração de compensação retificadora
consubstanciada no PER/DCOMP n° 04931.05227.291107.1.7.02-9714, foi transmitida em
29/11/2007 e foi considerada tempestiva pela Autoridade Fiscal, enquanto que as demais,
transmitidas em 27/04/2007 e 23/01/2008, foram consideradas fora do prazo legal:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

Assim, como não constam dos autos a declaração de compensação original
(PER/DCOMP n° 22596.95900.311003.1.3.02-8681), nem aquelas que foram consideradas
intempestivas, para aferir se o crédito refere-se àquela já iniciada, necessária a conversão em
diligência para comprovação dessas informações.

Quanto às retenções na fonte e o oferecimento das receitas à tributação
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2002, no valor original de R$ 168.566,90 (cento e sessenta e
oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), sendo R$ 347.571,37 (trezentos e
quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) referente às
retenções na fonte (IRRF) e R$ 42.994,19 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa e quatro
reais e dezenove centavos) a título de estimativas compensadas.
Conforme consta dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 12/15) reconheceu o
valor de R$ 242.840,88 (duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e
oito centavos) a título de retenções na fonte, de forma que a compensação restou parcialmente
homologada, remanescendo o valor de R$ 147.724,68 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e
vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) e; não homologou os outros PER/DCOMP ́s
relativos ao mesmo crédito, para os quais, entendeu que já se encontrava extinto o direito de
utilização do saldo negativo em função do decurso do prazo legal. Confira-se:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 17/39), a qual
foi julgada parcialmente procedente pela C. 5a Turma da DRJ/SPO, para reconhecer apenas o
crédito referente às estimativas cuja compensação estava em análise em outro processo.
No que importa, extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido o seguinte:
“Assim, todas as retenções não confirmadas no despacho decisório foram
realizadas, porém, pelos códigos ora apontados pela interessada em sua
manifestação de inconformidade.
Contudo, para a apropriação do crédito do imposto retido na fonte, não basta a
comprovação da retenção do imposto, sendo necessário que os rendimentos dessa
retenção tenham sido oferecidos à tributação, conforme esclarece o art. 231 do
RIR/99:
(...)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

No despacho decisório recorrido, foram confirmadas parcelas de IRF sobre
rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa (código 3426) no
montante de R$ 1.175.405,55, conforme calculado abaixo:
(...)
Considerando que a requerente, no campo próprio para o oferecimento das receitas de
aplicações financeiras de renda fixa, linha 24 da Ficha 06A (fl. 209), informou apenas
R$ 655.763,77, valor insuficiente a justificar até mesmo o IRF já confirmado no
despacho decisório, mostra-se incabível a confirmação de qualquer valor
suplementar de IRF sobre rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa. Assim,
ainda que acatados os equívocos na informação dos códigos de receita, todas as
retenções não confirmadas cujos códigos corretos seriam 6800, 3426 ou 0924 não
podem ser computadas na formação do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2001.
Quanto ao IR retido pela fonte de CNPJ no 02.476.026/0001-36, no valor de R$ 530,20,
pelo código 1708 e não pelo código 3426 (PER/DCOMP), no despacho decisório
recorrido já foi confirmado IRF código 1708 de R$ 5.849,58, correspondente a receitas
de prestação de serviços no montante de R$ 389.972,00.
Como a interessada ofereceu à tributação R$ 1.732.732,86 de receitas de prestação
de serviços, conforme preenchido na linha 08 da Ficha 06A da DIPJ 2002 (fl. 209), a
retenção de R$ 530,20 sobre receita de prestação de serviços deve ser computada na
formação do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
(...)
De fato, as estimativas relativas a janeiro e fevereiro de 2001 foram compensadas e
não homologadas no processo de compensação de débitos com crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, autos no 10880.902994/2011-57.
Entretanto, independentemente de a compensação das estimativas de janeiro e fevereiro
de 2001 serem ou não homologadas, há que se considerar a sua integralidade na
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, de acordo com o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, do qual extraem-se as conclusões pertinentes aos
autos: (...)” (e-fls. 328/330, g.n.)
Como se vê, a questão central deste tópico limita-se à averiguação da
comprovação do oferecimento à tributação das receitas dos rendimentos sobre os quais
incidiram o imposto de renda na fonte, vez que a existência do crédito, em sua maior
expressão, foi reconhecida pela DRF e confirmada pelo acórdão recorrido.
Nesse contexto, ao analisar as DIRF ́s (e-fls. 163/203) mencionadas pelo acórdão
recorrido, esta Relatora constatou que as retenções foram comprovadas em sua totalidade,
inclusive em valor superior ao pleiteado pela Recorrente, conforme sintetiza a tabela abaixo:

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
INFORMADO
EM
PER/DCOMP
VALOR
CONFIRMADO
EM DD
VALOR
COMPROVADO
ATRAVÉS DIRF
COMPROVANTE
02.476.026/0001-36
1708
530,20
0,00

530,20

e-fl. 170
04.061.109/0001-90
1708
408,20
0,00
408,20
e-fl. 176
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

33.066.408/0001-15
3426
874,85
0,00
17.287,78
e-fl. 184
58.229.246/0001-10
0924
56.449,49
0,00

56.449,49

e-fl. 193
59.601.047/0001-53
6800
48.377,94
1.910,19

46.467,75

e-fl. 167
TOTAL
106.640,68
1.910,19
121.143,42

Isso, contudo, não foi suficiente, para que o acórdão recorrido confirmasse as
retenções no cômputo do saldo negativo, pois entendeu-se:
“Assim, todas as retenções não confirmadas no despacho decisório foram
realizadas, porém, pelos códigos ora apontados pela interessada em sua manifestação
de inconformidade.
Contudo, para a apropriação do crédito do imposto retido na fonte, não basta a
comprovação da retenção do imposto, sendo necessário que os rendimentos dessa
retenção tenham sido oferecidos à tributação, conforme esclarece o art. 231 do
RIR/99:
(...)
Considerando que a requerente, no campo próprio para o oferecimento das receitas
de aplicações financeiras de renda fixa, linha 24 da Ficha 06A (fl. 209), informou
apenas R$ 655.763,77, valor insuficiente a justificar até mesmo o IRF já
confirmado no despacho decisório, mostra-se incabível a confirmação de qualquer
valor suplementar de IRF sobre rendimentos auferidos em aplicações de renda
fixa.
Assim, ainda que acatados os equívocos na informação dos códigos de receita,
todas as retenções não confirmadas cujos códigos corretos seriam 6800, 3426 ou 0924
não podem ser computadas na formação do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001.” (e-fls. 328/329, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 345/363), a Recorrente sustenta que, “a
integralidade das receitas financeiras foi devidamente oferecidas à tributação pela Recorrente,
conforme informado nas linhas 24 e 20 da Ficha 06A da DIPJ do ano-calendário de 2001(fls.
209): (i) “Outras Receitas Financeiras” (linha 24), no valor de R$ 655.763,77; e (ii)
“Variações Cambiais Ativas” (linha 20), no valor de R$ 950.249,93” (e-fl. 349, g.n.).
Compulsando os autos (e-fls. 209 e 377), verifica-se que a Recorrente pode ter
apurado a receita financeira em campos distintos, como se observa das linhas 20 e 24 da DIPJ
(R$ 950.249,93 + R$ 655.763,77 = R$ 1.606.013,70):
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

Quanto ao ponto, ainda que em desacordo com as regras de preenchimento da
DIPJ, observa-se que a Recorrente não omitiu receitas com relação aos resultados com operações
financeiras, de forma que o mero erro no preenchimento da DIPJ não é suficiente para afastar o
direito creditório pretendido, o que não autoriza, entretanto, o imediato reconhecimento do
direito creditório sob o risco de haver, assim, supressão de instância administrativa.
A propósito, já decidiu este Conselho:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

Comprovado erro no preenchimento da DIPJ, deve ser reconhecido o direito
creditório pertinente ao saldo negativo declarado em DCOMP e devidamente
demonstrado pelo contribuinte. A DIRF não é o único documento hábil a comprovar as
retenções efetuadas. Em caso de erro ou ausência da DIRF as retenções podem ser
comprovadas mediante apresentação das notas fiscais emitidas e dos registros
contábeis e fiscais que demonstrem que o valor foi recebido líquido das retenções e
foi incluído como receita para fins de apuração dos tributos devidos. (Processo n°
10880.901781/2006-41. Acórdão n° 1402-005.797. Sessão de 14/09/2021. Relatora
Junia Roberta Gouveia Sampaio, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1002-000.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659961/2011-81

elementos de prova constantes dos autos e sua capacidade para comprovar os valores que
restaram em discussão a título de:
(i)
retenções na fonte e se as importâncias oriundas das operações com
receitas financeiras foram oferecidas à tributação, ainda que com rubrica
inadequada e/ou em desacordo com as regras de preenchimento da DIPJ;
(ii) análise das declarações de compensação, consubstanciadas nos
PER/DCOMP ́s
de
números
32561.40106.270407.1.3.02-7475
e
24254.53573.230108.1.3.02-1710,
as
quais
foram
consideradas
intempestivas, para aferir se o crédito refere-se à declaração original
(PER/DCOMP n° 22596.95900.311003.1.3.02-8681) iniciada dentro do
prazo legal.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 443
DF CARF MF
Original